Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0710545-24.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: GILVAN ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Rodrigo Godoi dos Santos impetra habeas corpus em favor de GAS contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia como garantia da ordem pública e da indenidade das vítimas. Informa que ele foi preso em 17/04/2020 acusado de infringir os artigos 21 da Lei de Contravenções Penais; 147 (duas vezes) e 129, § 9o, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Sustenta que o paciente não é reincidente e que a fundamentação do NAC é genérica e inidônea, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código Processual Penal. Destaca que a atual situação das penitenciárias gera risco de contaminação pelo COVID-19 e invoca o princípio da proporcionalidade para requerer a soltura, já que mesmo em caso de condenação o regime prisional será diverso do fechado. O paciente conta quarenta e três anos de idade. A denúncia, recebida em 30/04/2020, narra que no dia 17/04/2020, por volta de 15h30min, na Quadra 03, Conjunto F, Lote 15, Condomínio Arapoanga, Planaltina, após discutir com a sua companheira, ele agrediu a filha GLFSS segurando-a pelo braço e apertando-lhe o pescoço, quando ela interveio em favor da madrasta. Ato contínuo, ele agrediu a outra filha BLFS, quando ela correu em defesa da irmã, apertando-lhe o pescoço e seus braços, bem como usou um caco de vidro para lesioná-la próximo ao seio esquerdo, ao tempo em que dizia que iria matá-la, ocasião em que foi contido pela companheira. No mesmo contexto, ameaçou as vítimas, afirmando que “quando saísse da cadeia iria atrás de todas elas” e que depois que as matassem, iria “beber o sangue”, aduzindo que “Maria da Penha não dá nada não”. A polícia foi acionada e presenciou o paciente afirmando que “até poderia ser preso” e que não se importava em “sair vivo ou morto, que não ficaria muito tempo preso e amanhã os policiais iriam ver”. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública e a indenidade das vítimas. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos e que o paciente já se envolvera em outros crimes no passado e esteve recolhido no sistema prisional até pouco tempo. Destacou que retornando ao convívio social ele praticou fato grave e quando preso agiu com destemor perante os policiais ao afirmar que nada lhe ocorreria e que quando saísse da cadeia iria matar as vítimas. Asseverou a insuficiência e a inadequação das cautelares diversas da prisão. Em princípio, a prisão deve ser mantida, ante a periculosidade revelada pelas próprias circunstâncias dos fatos e pela folha penal do paciente. Trata-se de fatos graves, praticados inclusive com uso de violência real. Acrescente-se que o paciente possui condenações por roubos, a última delas por fatos cometidos em 2009, com extinção da punibilidade em 29/05/2015. Eventual desproporção entre o tempo de prisão cautelar e as penas em perspectiva será analisada depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da lei. A análise da causa exige prudência, pois em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator